Tribunal: TJSP
Processo: 1010420-38.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
ção e manutenção de sistema, celebrado em 1/9/2012 e aditado em 25/3/2013. Notas fiscais. Sentença de procedência para constituição do título executivo pelo valor de R$ 208.460,63. Insurgência da ré-embargante. Inadmissibilidade. Art. 31 da Lei no 8.212/91. Inaplicabilidade. Ausência de descontos realizados a título de contribuição previdenciária. Condenação ao pagamento das notas fiscais de serviços apresentadas às fls. 63/115 em favor da autora-embargada que deve se dar nos valores brutos das referidas notas fiscais. Sentença mantida. Recurso parcialmente provido, para conceder os benefícios da justiça gratuita.
(TJSP; Apelação Cível 1010420-38.2023.8.26.0100; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2024; Data de Registro: 13/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/06/2024

Data de publicação:

13/06/2024

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Provimento. Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que comprovou sua incapacidade para arcar com as custas e despesas processuais, na forma da Súmula no 481 do STJ.

AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços de tecnologia da informação, licenciamento de software, implementação e manutenção de sistema, celebrado em 1/9/2012 e

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Provimento. Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que comprovou sua incapacidade para arcar com as custas e despesas processuais, na forma da Súmula no 481 do STJ.

AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços de tecnologia da informação, licenciamento de software, implementação e manutenção de sistema, celebrado em 1/9/2012 e aditado em 25/3/2013. Notas fiscais. Sentença de procedência para constituição do título executivo pelo valor de R$ 208.460,63. Insurgência da ré-embargante. Inadmissibilidade. Art. 31 da Lei no 8.212/91. Inaplicabilidade. Ausência de descontos realizados a título de contribuição previdenciária. Condenação ao pagamento das notas fiscais de serviços apresentadas às fls. 63/115 em favor da autora-embargada que deve se dar nos valores brutos das referidas notas fiscais. Sentença mantida. Recurso parcialmente provido, para conceder os benefícios da justiça gratuita.